Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703238-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME, FERNANDO CÁSSIO PEREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. A intimação efetuada pelo PJe torna desnecessária a publicação do ato judicial no DJe, o que configuraria bis in idem, considerando que a finalidade de ambas é a mesma: ciência às partes, por meio do advogado, do despacho ou decisão exarada. A atualização do valor do crédito extraconcursal não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da Lei 11.101/05. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005 e 523, § 1o, do CPC, bem como 186 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve sofrer atualização, e que essa corresponde à condenação principal, qual seja, o crédito concursal em relação à primeira recuperação judicial da recorrente, sendo obrigatória a obediência às limitações temporais impostas, sob pena de enriquecimento ilícito dos patronos dos recorridos; c) artigos 502 e 505, do CPC, afirmando que a incidência de novos encargos sobre os honorários discutidos alteraria o título executivo; e d) artigo 272, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil e a Lei 11.419/2006, porquanto entende ter ocorrido nulidade da intimação do seu patrono. Requer que as intimações sejam realizadas em nome de Marcelo de Assis Guerra, OAB/RJ 62.514. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005 e 523, § 1o, do CPC, bem como 186 e 884, ambos do CC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027